Tribunal: STF
Processo: RE 1314847
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Celia Maria Evangelista da Silva, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. 



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação ao art. 37, XVI, da Constituição Federal.



    Sustenta “a impossibilidade de proibição da acumulação de cargos públicos cumuláveis exclusivamente em razão da carga horária de cada um deles, ressaltando, inclusive, com a evolução do entendimento da Advocacia Geral da União - AGU acerca do tema, superando o inserto no Parecer n° GQ-145/98 da AGU”.



    Aduz que a “Constituição Federal exige somente a compatibilidade de horários para acumulação de cargos públicos, sem limitar a quantidade de horas trabalhadas”.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Luiz Fux determinou o seu retorno à origem para reapreciação da matéria, tendo em vista a tese firmada no ARE 1.246.685 (Tema n. 1.081). Refutado, pelo Tribunal a quo, o juízo de retratação, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo necessário reformar o acórdão recorrido.



    Verifico que esta Corte, no Tema n. 1.081 (ARE 1.246.685 RG), sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, em reafirmação de jurisprudência, firmou a seguinte tese: “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.”



    Vê-se, desse modo, que, para afastamento da possibilidade de acumulação constitucional autorizada da cargos públicos há de ser a incompatibilidade de horários, ou seja, que se tenha efetivamente a sobreposição de jornadas.



    No caso, restou inocorrente a sobreposição de períodos laborais, como se depreende do próprio voto condutor do acórdão recorrido, o qual, para afastar o direito da recorrente, criou regra – não prevista no Texto Constitucional – de prazo de descanso e de intervalo sem laboração entre um cargo e outro para se ter a licitude da acumulação, conforme excerto abaixo:



    A fim de comprovar a licitude da cumulação dos dois empregos públicos, a postulante juntou declaração do Hospital de Emergência e Trauma informando que suas atividades profissionais são exercidas naquele local com plantões fixos de 24 (vinte e quatro) horas nas segundas-feiras e complemento quando necessário na UTI Adulto, com flexibilidade para troca de plantões, totalizando a carga horária de 30 (trinta) horas semanais (Id.: 4058200.2439567). 



    Ora, não se pode considerar que são harmônicas as jornadas de trabalho levando-se em conta, apenas, a ausência de choque entre elas. O ser humano necessita de um intervalo de descanso suficiente para o devido repouso, a alimentação e a locomoção. A ausência deste pode causar danos ao servidor e ao serviço público por ele prestado. 



    O entendimento consolidado desta Segunda Turma Julgadora é o de que a Administração pode obstar o acesso a novo cargo por considerar a incompatibilidade de horários diante de carga horária que repute excessiva, in verbis:



    […]



    Ressalte-se que a permissão à cumulação de carga horária excessiva ofende além do princípio da razoabilidade o princípio da supremacia do interesse público.



    Desse modo, esse entendimento destoa do vinculativo de repercussão geral supra citado.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: RE 1.258.379, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de abril de 2021; RE 1.278.880, da minha relatoria, DJe de 14 de outubro de 2021.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente